Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-85.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-85.2019.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDO BENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação regular do preparo, consistente na não juntada do relatório de conta do processo referente à complementação em dobro das custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão ou erro material no acórdão que reconheceu a deserção do recurso de apelação e (ii) se a ausência do relatório de conta do processo pode ser relevada como mero formalismo, diante do recolhimento das custas.

III. Razões de decidir

A legislação estadual aplicável exige, para a regular comprovação do preparo, a juntada conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, nos termos dos arts. 9º e 10º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Embora intimado para regularizar o preparo em dobro, o recorrente deixou de apresentar o relatório de conta do processo referente à complementação, reiterando a falha documental.

A exigência legal não configura formalismo excessivo, mas cumprimento de norma cogente, sendo inviável o conhecimento do recurso diante da inobservância reiterada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível o seu uso com caráter infringente quando inexistentes omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A regular comprovação do preparo recursal exige a juntada conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, nos termos da legislação estadual aplicável.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito de decisão que reconheceu a deserção do recurso por inobservância de requisito legal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A em face do acórdão que não conheceu o Recurso de Apelação por deserção.

O embargante sustenta a existência de erro material e omissão, alegando que houve o recolhimento das custas e que a ausência do "Relatório de Conta do Processo" referente à complementação em dobro seria mero formalismo, uma vez que o erário estaria guarnecido.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas no mérito, nego-lhes provimento.

1.

Da Inexistência de Omissão ou Erro Material

O acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que a regular comprovação do preparo, no âmbito deste Tribunal, exige a juntada concomitante de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo. Tal exigência decorre expressamente dos artigos 9º e 10º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

No presente caso, o apelante foi intimado especificamente para regularizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, contudo, deixou de apresentar o relatório de conta referente a este novo pagamento, limitando-se a juntar aos autos o boleto e o comprovante de pagamento. Nesse contexto, diferente do que alega o embargante, não se trata de formalismo exacerbado, mas de cumprimento de norma legal cogente. A reiteração na falha documental, mesmo após a concessão de prazo para saneamento, impede o conhecimento do Recurso de Apelação.

2.

Do Caráter Infringente

Verifica-se que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito da decisão que reconheceu a deserção, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. Os embargos de declaração não se prestam a reformar julgados por mero inconformismo da parte quando a decisão foi proferida com base em fundamentação legal e jurisprudencial sólida.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 02/03/2026